Tribunal: TJMT
Processo: 1010774-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010774-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (AGRAVADO), Fazenda Publica do Município de Rondonopolis (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN -PROFISSIONAL AUTÔNOMO - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRAZO QUINQUENAL - TRANSCORRIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do Código Tributário do Município de Rondonópolis, o ISSQN será lançado de ofício, uma única vez, no exercício a que corresponder o tributo, quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, pessoa física.

O prazo prescricional para cobrança judicial dos tributos sujeitos ao lançamento direto, começa a fluir no dia subsequente ao seu vencimento.

A prescrição da pretensão executiva se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito,
nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquele Município, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1005411-25.2017.8.11.0003, declarou a prescrição dos créditos tributários com vencimentos em 30/04/2010, 15/04/2011 e 30/04/2012, bem como determinou que se proceda à retificação da Certidão de Dívida Ativa, com a exclusão dos débitos declarados prescritos.

O Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, sob a alegação de que não ocorreu decadência, tampouco prescrição, pois o lançamento definitivo do crédito tributário ocorreu em abril de 2015 e o ajuizamento da ação em 2017. Desse modo, não transcorreu mais de cinco anos contados da data da constituição definitiva dos créditos tributários relativos ao ISSQN.

Assevera, ainda, que o prazo prescricional foi interrompido ante suposto parcelamento fiscal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 169444693).

A Recorrida

apresentou a contraminuta e defende o não provimento do recurso (id. 175754660).

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquele Município, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1005411-25.2017.8.11.0003, declarou a prescrição dos créditos tributários com vencimentos em 30/04/2010, 15/04/2011 e 30/04/2012, bem como determinou que se proceda à retificação da Certidão da Dívida Ativa, com a exclusão dos débitos declarados prescritos.

Extrai-se dos autos que a ação executiva objetiva o recebimento da Certidão da Dívida Ativa n. 822/2017, no valor de R$ 12.093,22 (doze mil e noventa e três reais e vinte e dois centavos), e possui a seguinte referência:
ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PROFISSIONAL AUTÔNOMO
) (id. 9335159, do feito de origem).

Na decisão agravada, o Magistrado singular

a
colheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou prescritos os créditos tributários com vencimentos há mais de cinco anos da data da propositura da ação. Confira-se:

[...]

Desse modo, pela simples análise da Certidão de Dívida Ativa, considerando que as constituições definitivas dos créditos se deram em 30/04/2010, 15/04/2011 e 30/04/2012, respectivamente, para propor o executivo fiscal, pois ainda que o despacho ordenando a citação seja a causa interruptiva da prescrição, consoante entendimento pacífico do STJ, o despacho retroage a data de propositura da execução fiscal.

Assim, tendo em vista o protocolo da presente Ação de Execução Fiscal no dia 08/08/2017, é certo que fora ajuizada fora do prazo legal para execução da CDA quanto aos créditos constituídos em 30/04/2010, 15/04/2011 e 30/04/2012, pois já completados 05 cinco anos da constituição definitiva destes débitos.

Desta feita, declaro prescritos os débitos constituídos em 30/04/2010, 15/04/2011 e 30/04/2012 decorrente da CDA exequenda.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, extinguindo em parte o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC, a fim de reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição do débito, declaro, portanto, prescrito os débitos constituídos em
30/04/2010, 15/04/2011 e 30/04/2012
, o que tornam a CDA de no 822/2017, objeto do feito, parcialmente inexigível.

[...]

Inconformado, o Município interpõe este recurso e sustenta que, entre a data da constituição definitiva do crédito descrito na CDA n. 822/2017 e a do ajuizamento da ação, não transcorreram mais de 5 (cinco) anos e, por isso, não poderia ter sido reconhecida a prescrição.

A controvérsia refere-se à ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários referente ao ISSQN, relativos à profissional autônomo, quanto aos exercícios 2010, 2011 e 2012.

Com efeito, a prescrição é modalidade extintiva da obrigação tributária e ocorre quando da inércia do titular do direito subjetivo em promover a ação adequada dentro dos prazos previstos em lei.

Na esteira do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional: "a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva".

Logo, a Fazenda Pública possui o prazo de cinco anos para promover a execução de crédito tributário devidamente constituído, o qual pode ser interrompido.

Da análise dos autos, denota-se que o ISSQN em questão foi sujeito ao
lançamento de ofício
pela autoridade tributária, conforme extrai-se do Código Tributário Municipal. Veja-se:

Artigo 67. O Imposto será lançado:

I - uma única vez, de ofício, no exercício a que corresponder o tributo, quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, pessoa física, observado o disposto no parágrafo 1o do artigo 53. (Redação dada pelo art. 14o, da lei 4106/03).

[...]

Artigo53 – A base de cálculo do Imposto é o preço do serviço, exceto o imposto devido por profissionais liberais e autônomos que recolherão o tributo
anualmente
, conforme estabelecido no inciso II. O imposto será calculado da seguinte forma:

[...]

II Profissionais liberais e autônomos da maneira abaixo discriminada:

a) -Nível Universitário 360(trezentas e sessenta) UFR

b) -Nível Médio 100 (cem) UFR

c) -Outros 030 (trinta) UFR

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, se dá na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.

Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.

Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

(REsp n. 1.641.011/PA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

Portanto, o termo inicial da prescrição é o dia seguinte a data do vencimento da obrigação.

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FUNCIONAMENTO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se pode olvidar que a constituição definitiva do
crédito tributário, no lançamento de ofício realizado para cobrança da taxa arrolada na CDA, ocorre no momento do envio do carnê, iniciando-se, entretanto, o termo inicial da prescrição a partir do vencimento do tributo
.

2- No presente caso, os vencimentos ocorreram em 30-4-2008, 30-1-2009, 31-5-2008, 30-4-2008 e a execução fiscal foi ajuizada em 29-11-2013, com despacho de citação

ocorrido em 3-12-2013, ou seja, em data superior a cinco anos, consoante determina o artigo 174 do CTN, não restando outra alternativa a não ser a decretação da prescrição.

(RAC 0052610-82.2013.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 31/08/2020. Publicação: DJE 15/09/2020). (Negritei).

No presente caso, infere-se da Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução, que nela consta a data de vencimento da obrigação, a qual corresponde ao termo inicial do cômputo prescricional da pretensão executória da Fazenda Pública, conforme consignado, corretamente, pelo juízo de primeiro grau ao analisar a ocorrência da prescrição.

Desse modo, como o ajuizamento da execução fiscal se deu em 08 de agosto de 2017, os créditos tributários com vencimento em
30/04/2010, 15/04/2011 e 30/04/2012,
já estavam fulminados pela prescrição.

Embora o Agravante tenha apontado em suas razões recursais, o parcelamento como uma possível causa para afastar a ocorrência da prescrição, não constam nos autos quaisquer documentos que comprovem a adesão da parte Agravada ao parcelamento, tampouco tais provas foram apresentadas para análise do juízo de origem.

Portanto, na ausência de qualquer circunstância que possa suspender ou interromper o prazo conforme estabelecido nos artigos 151 e 174 do Código Tributário Nacional, após transcorrerem cinco anos, ocorrerá a extinção do crédito tributário devido à prescrição.

Com base nessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis,
e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023